Tribunal: STF
Processo: RHC 54313
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
Habeas corpus. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, não é crime militar o praticado por policial militar em serviço de policiamento de trânsito. Para esse efeito, não se distingue o trânsito urbano do trânsito rodoviário. Recurso ordinário provido.